Tribunal: TJPA
Processo: 0878912-83.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0878912-83.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: TORINO INFORMATICA LTDA..

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PRÉVIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que confirmou sentença concessiva de segurança, determinando a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL referente ao ano de 2022 em operações interestaduais da impetrante com destinatários finais não contribuintes, com base na ausência de Lei Complementar prévia para regulamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita ao aplicar o princípio da anterioridade em relação à cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, sem que este fosse o objeto inicial da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática não extrapola o pedido inicial, pois o mandado de segurança foi impetrado antes da edição da LC nº 190/2022 e da resolução do Tema 1.093 pelo STF, que modularam os efeitos da cobrança.

4. Nos termos do 927, III, §§ 3º e 4º e o art. 928, II do Código de Processo Civil (CPC), os tribunais devem aplicar a jurisprudência atualizada, incluindo alterações que impactem em ações judiciais em curso, como a modulação de efeitos pelo STF no julgamento da ADI nº 5.469 e RE nº 1.287.019.

5. A modulação dos efeitos excepcionou as ações ajuizadas até 24/02/2021, permitindo o reconhecimento do direito da impetrante à não incidência do ICMS-DIFAL sem a LC nº 190/2022 até a sua vigência, sem que tal decisão configure enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, "a", e art. 150, III, "c"; CPC/2015, art. 927, § 3º; ADI nº 5.469; RE nº 1.287.019 (Tema 1.093).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0843703-82.2022.8.14.0301; Apelação/Remessa Necessária nº 0804234-29.2022.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência da Decisão Monocrática que
confirmou a sentença
proferida pelo

3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém em decorrência de
REMESSA NECESSÁRIA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
TORINO INFORMÁTICA LTDA
contra ato supostamente ilegal da autoridade coatora
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a empresa impetrou com o objetivo de afastar a incidência do diferencial de alíquota do ICMS-DIFAL sobre suas operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto e localizados no Estado do Pará.

Aduziu que a cobrança do imposto possui flagrante violação ao art. 146, III, a, da Constituição Federal (CF), por parte dos Convênios ICMS nºs. 93/115 e 153/15 e das legislações estaduais que disciplinam a exigência do mesmo sem que haja sido editada a Lei Complementar (LC) voltada à regulamentação do permissivo constitucional inserido pela Emenda Constitucional (EC) nº 87/2015, os quais dão respaldo jurídico aos atos de autoridade que se busca afastar.

Por essa razão, pugnou pela concessão da segurança, para declarar indevido o pagamento do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de remessa e/ou venda de mercadorias a não contribuintes do imposto localizados no Estado do Pará, ante a inconstitucionalidade dos Convênio ICMs nº 93/15 e 153/15, que regulamenta a cobrança do aludido tributo por ausência de edição de Lei Complementar, nos termos do art. 146, III, “a” da CF.

O Juízo proferiu sentença concedendo a segurança para suspender a cobrança durante o ano de 2022 e devendo o impetrado se abster de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança, sendo devido a cobrança a partir de janeiro de 2023.

Não houve recurso voluntário.

Subiram os autos por força da remessa necessária.

Em Decisão Monocrática, a relatora confirmou a sentença na qual concedeu a segurança pleiteada, visto que fora demonstrado o direito líquido e certo devido, bem como a sua lesão.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno para alegar que o contribuinte busca se beneficiar de uma decisão que extrapola os limites do pedido inicial, concedendo-lhe um direito que não foi objeto da demanda. Assim, o
mandamus
fora impetrado com o propósito de questionar a falta de lei complementar para regulamentar a Emenda Constitucional nº 87/15, e não para discutir a aplicação do princípio da anterioridade após a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

Neste sentido, a Fazenda Pública alega que a discussão sobre a aplicação do princípio da anterioridade após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 surgiu em momento posterior à propositura da ação, sendo impossível prever, à época, a edição dessa lei complementar e seus impactos.

Além disso, o Fisco aduz que o reconhecimento, em sede de primeira instância, do direito à aplicação do princípio da anterioridade, configura decisão
extra petita
, permitindo o enriquecimento ilícito do contribuinte em detrimento do erário. A manutenção dessa decisão implicaria na convalidação de um julgamento proferido fora dos limites da demanda, o que é inadmissível.

Por conta disso, pugnou pelo provimento do recurso.

Em manifestação, a empresa alega que concorda em parte com o fisco sobre a sentença
extra petita
, visto que deve ser afastada qualquer menção e pronunciamento sobre a Lei Complementar nº 190/2022 em decorrência da ausência de pedidos na exordial sobre isto.

Ademais, o recorrido informa que a discussão sobre a aplicabilidade da Lei Complementar nº 190/2022 está ocorrendo no Mandado de Segurança nº 0873932-25.2022.8.14.0301. Desta forma, pugna pela aplicação de efeitos somente sobre momento anterior à edição da referida norma.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a sentença proferida pelo Juízo de origem atuou de forma
extrapetita
ou não.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Da leitura dos autos, verifico que as partes não se atentam a dispositivos importantes elencados em nossas pátrias leis que dispunham sobre vários assuntos, dentre eles, efeitos de jurisprudências em Ações Judiciais em Curso.

Sobre o assunto, destaco que havendo modificação de jurisprudência pelos Tribunais pátrios em ações em curso, o Juízo e o Tribunal competente precisam observar o entendimento em seus julgamentos, nos termos do art. 927, III, §§ 3º e 4º e o art. 928, II do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

(...)

Art. 928. Para os fins deste Código,
considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão
proferida em:

(...)

II - recursos especial e extraordinário repetitivos.

Neste sentido, destaco que o remédio constitucional fora impetrado no dia 18/12/2020 se pautando na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469 e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 (Tema 1093) que modulam os efeitos e entendimento sobre a inexistência de normativa anterior para realizar a cobrança de ICMS, sendo isto devidamente dirimido da seguinte forma:

“Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
". (grifo nosso)

Em que pese a alegação de sentença
ultra petita
, observa-se que no decorrer da demanda, houve o julgamento do Tema 1.093, bem como a posterior publicação da Lei Complementar 190/2022 para sanar o descumprimento do art. 150,
caput
, III, “c” da Constituição Federal pelo Estado do Pará.
In verbis
.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

III -
cobrar tributos
:

(...)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Destaca-se que a Empresa impetrou mandado segurança muito antes da resolução do Tema 1.093 e da promulgação da Lei Complementar, sendo a sentença proferida pelo Juízo tão somente no dia 21/06/2022, logo, para dirimir possíveis conflitos verifico que o Ministro Dias Toffoli realizou modulação de efeitos nos Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469 para ressalvar da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021:

"Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento."

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, "c", da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LC N. 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF FIRMADO NA ADI 5469 E RE 1287019 COM REPERCUSSÃO GERAL. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE.LEI REGULAMENTADORA QUE NÃO INSTITUI E NEM MAJOROU TRIBUTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804234-29.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024) (grifo nosso)

Portanto, diante dos fatos narrados verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Determino ainda a comunicação deste Acórdão nos autos do processo nº 0873932-25.2022.8.14.0301, o qual está com pendência de apreciação de Apelação Cível na 2ª Turma de Direito Público desse mesmo Tribunal.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/12/2024